Tribunal: TJDFT
Processo: 0710814-28.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE REJEITADA. RESTITUIÇÃO DOS INSTRUMENTOS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 dispõe ser crime, portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. Não remanescem quaisquer dúvidas quanto a materialidade e autoria do crime previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03, pois, além dos elementos probatórios trazidos ao caderno processual, em especial o testemunho dos policiais responsáveis pelo flagrante, o próprio réu confessou espontaneamente que portava a arma de fogo na forma descrita na peça acusatória, sem autorização legal, não havendo como acolher a tese defensiva absolutória apresentada pelo recorrente.
3. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. 1.1. As testemunhas policiais apresentaram depoimentos firmes e convergentes tanto em juízo quanto na fase investigativa.
4. Deve ser refutada a tese de atipicidade da conduta aviada pela defesa, porquanto o crime descrito no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento é um crime de mera conduta, independendo para sua caracterização da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade. O objetivo maior da Lei no 10.826/2003 é o de proteger os cidadãos da circulação de armas de fogo de forma genérica, sendo irrelevante o fato de o réu ter esquecido o armamento no veículo para afastar o dolo relativo à conduta, uma vez não possuir autorização legal para portar arma de fogo.
5. O art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, aliado ao art. 25, da Lei no 10.826/03, inviabilizam a restituição da arma de fogo e munições ao recorrente, notadamente por ser o perdimento dos objetos um efeito automático, decorrente da condenação.
6. O pleito de gratuidade de justiça deve ser formulado em sede de cumprimento do julgado, perante o Juízo da execução, a quem caberá aferir o estado de hipossuficiência, acaso mantida a condenação do agente, nos termos do Enunciado da Súmula 26 deste Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido e desprovido.